Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735833-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANDREA PEREIRA PINTO, FRANCISCO MARCELO PEREIRA, GUILHERME PEREIRA, MARIA CLARA PEREIRA, GUSTAVO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MARCELO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, contra decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0018545-09.2015.8.07.0007 promovido por ANDREA PEREIRA PINTO e outros. Por meio da decisão de ID 51058058, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Conforme certidão de ID 52238106, expedida em 09/10/2023, os agravados não apresentaram resposta ao agravo, apesar de intimados. O agravo foi incluído em pauta de julgamento para o dia 16 de novembro de 2023, a partir de 13h30, na 39a Sessão Ordinária Virtual-2TCV- (período de 16/11 até 23/11) (ID 52863208). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, requer que os agravados menores sejam mais uma vez intimados para apresentarem contraminuta ao agravo de instrumento e, após decurso do prazo, pede nova vista dos autos (ID 53362272). Nesse contexto, a fim de evitar quaisquer nulidades, intimem-se os agravados, por meio de seus representantes legais, para apresentarem contrarrazões ao agravo, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, dê-se nova vista ao Ministério Público, com ou sem a apresentação das contrarrazões pelos recorridos. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 14 de novembro de 2023 11:51:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador